Tribunal: TJDFT
Processo: 0717292-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. A agravante defende a distinção (distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
3. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença.
4. Ainda, em sede de embargos ao cumprimento de sentença coletivo opostos pelo DISTRITO FEDERAL (agravado), rejeitados pela decisão de ID 87530058 (autos no 0063796-44.2010.8.07.0001), foram homologados os cálculos elaborados por perito judicial. E, no ID 67830572 (autos no 0063796-44.2010.8.07.0001), tem-se relatório, seguido da tabela de ID 67830589, com a relação dos servidores com direito a restituição da contribuição à Previdência Social da qual consta o nome da agravante ROSINEIDE FRANCINA GOUVEIA e o valor líquido a ser restituído (R$ 2.334,06) (ID 67830589, p. 3, autos no 0063796-44.2010.8.07.0001). Exatamente o valor vindicado pela exequente/agravante nos autos do cumprimento de sentença.
5. Levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo retomar o seu curso normal.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.